Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724361-64.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA CAETANO DO NASCIMENTO GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal (ID 34948973) deduzido pela ré no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença que julgou procedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor da apelante que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega a recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois não houve comprovação da constituição em mora em virtude de inexistir encaminhamento ao seu endereço, além do valor apontado na inicial ser diferente do constante no mandado citatório. Sustenta, ainda, haver risco de dano grave, pois o automóvel pode ser leiloado. É o relato do essencial. Conquanto essa questão tenha sido analisada na ocasião do apelo (ID 28176449) manejado contra a sentença (ID 28176444), no qual foi provido para cassar a r. decisão (ID 30677375), examinarei, novamente, tendo em vista que o decisum foi considerado nulo por julgamento citra petita. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina, o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso em foco, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Verifica-se que a credora promoveu o protesto do contrato de ID 28175831 junto ao Tabelionato do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia, consoante comprovativo de ID 28175848. Consta no referido instrumento, certidão lançada pelo Tabelião, nos seguintes termos: CERTIFICO que intimei o devedor na forma da Lei, conforme carta com AR em 02/02/2021, a pagar o referido título ou dar os motivos de sua recusa, notificando-o de que seria protestado nos três dias da Lei, caso não o pagasse antes. Não pagou e nada alegou. PELO QUE, para os fins previstos na lei, lavro este instrumento que, registrado no livro próprio, vai por mim assinado com o meu sinal público. Assim, houve atendimento à regra legal, porque o Decreto Lei no 911/69 exige a comprovação da mora, alternativamente, por carta registrada e expedida por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, pelo protesto do título. Nesse sentido, colha-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA OU PROTESTO DO TÍTULO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. ENUNCIADO No 72 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar se a devolução do aviso de recebimento com a informação de que o devedor não reside mais no endereço indicado é suficiente para comprovar a efetiva notificação a respeito do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, de acordo com a norma prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Ressalte-se que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. 3.1. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro. 4. No caso, a diligência expedida para notificar a devedora restou infrutífera, razão pela qual a carta foi devolvida com a informação de que a demandada "mudou-se". 5. Destaque-se que na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 6. Convém observar ainda que o enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308424, 07302519020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o fato de no instrumento constar valor diverso da petição inicial não tem o condão de retirar a constituição em mora do devedor levado a efeito por meio do protesto. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador